Tribunal: TCU
Processo: 024.247/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3119/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia acerca de possíveis falhas ocorridas no Comitê de Administração da Assessoria Jurídica Regional do Banco do Brasil em São Paulo/SP, que teria deixado de abrir processos de investigação ou disciplinar, com designação de apurador, em razão de falhas em seus procedimentos; Considerando que as falhas de natureza operacional identificadas já são do conhecimento pleno da administração da entidade jurisdicionada, que já abriu processos apuratórios para cada uma delas; Considerando que as falhas são relacionadas à gestão interna da área jurídica da entidade, estando os gestores nas melhores condições para adotar as providências corretivas e sancionatórias cabíveis; Considerando a necessidade de evitar a materialização de irregularidade semelhante futura, bem como a completa elucidação das faltas atuais comunicadas aos gestores; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 292/2018, que alterou a Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como peças sigilosas, classificadas quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 55), ao (à) denunciante e à unidade jurisdicionada, sem prejuízo da medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.247/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 033.752/2020-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.4. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Dar ciência ao Banco do Brasil S. A., com base no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da necessidade da completa elucidação das faltas comunicadas aos gestores, instaurando-se ao final, em caso de dano financeiro não satisfeito à Instituição, a competente tomada de contas especial, para posterior envio ao TCU após a identificação dos responsáveis e apuração do prejuízo causado, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992.